Tribunal: TJSP
Processo: 3008281-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão da autora ao fornecimento dos medicamentos escitalopram 20 mg e canabidiol 20 mg para tratamento do transtorno do espectro autista - TEA (CID-10 F90.0) - Art. 196 da Constituição Federal – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia do medicamento em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão da autora ao fornecimento dos medicamentos escitalopram 20 mg e canabidiol 20 mg para tratamento do transtorno do espectro autista - TEA (CID-10 F90.0) - Art. 196 da Constituição Federal – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia do medicamento em questão – Preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) – Necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado – Decisão mantida – Recurso improvido.